Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-84.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001804-84.2021.8.11.0028
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 25.165.749/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), THAIS ADRIANE MORAES - CPF: 441.460.098-71 (ADVOGADO), JOAO LUIS DE CASTRO - CPF: 221.353.808-57 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 25.165.749/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE PINTO BELETATTI - CPF: 424.178.718-58 (ADVOGADO), ATAIL MARQUES DO AMARAL - CPF: 346.493.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (JUIZO RECORRENTE), JOAO LUIS DE CASTRO - CPF: 221.353.808-57 (ADVOGADO), THAIS ADRIANE MORAES - CPF: 441.460.098-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO - NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011 - POSSIBILIDADE - SEGU
RANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa da concessão da informação requerida pela Impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola direito fundamental líquido e certo garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da Lei n. 12.527/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé,

que, nos autos
do Mandado de Segurança n.
1001804-84.2021.8.11.0028
, impetrado por
Neo
Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI – ME,
por ato tido como ilegal
cometido, em tese, pelo Prefeito do Município
de
Poconé,

concedeu a ordem vindicada pelo
I
mpetrante, para
determinar o acesso à informação requerida.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller,
opinou pela ratificação da sentença

(id.
189211164
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

a ação mandamental foi
impetrada
ao argumento de que
a autoridade coatora t
eria negado fornecer cópia da relação dos pagamentos realizados aos credores, conforme requereu
Neo
Consultoria e Administração de Benefícios
Eireli
- ME
.

A
Impetrante n
arrou, na inicial, que
é
credora da importância de R$ 93.072,50 (noventa e três mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos) do Município de Poconé, em razão de contrato de licitação existente.

Ocorre que,
ao solicitar, administrativamente, relação dos pagamentos realizados aos credores do Município, teve seu direito ao acesso à informação negado, de forma a impedir a identificação de eventual existência de quebra na obrigatoriedade da ordem cronológica de pagamentos.

Deferida a medida liminar
.

Informações prestadas pela parte Impetrada.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a ordem vindicada
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Por todo o exposto, CONCEDO A ORDEM pleiteada para tornar definitiva a liminar concedida, com fundamento no artigo 1o e seguintes da Lei 12.016/09 e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei n.o 12.016/09), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que confirmou a decisão liminar que

determinou o fornecimento da cópia da relação dos pagamentos realizados aos credores do Município.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

O pedido da impetrante tem por base o artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República que garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional,
in
verbis
:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ainda, no art. 37,
caput
, da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por sua vez, a lei 12.527/2011, denominada “Lei da Transparência”, veio regulamentar o direito de acesso à informação de interesse público, prevendo em seu art. 1o, que sua aplicação à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e a Administração Pública direta e indireta destes entes federativos, e ainda, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para realização de ações de interesse público.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

No presente caso, a Impetrante buscou ter acesso a documentos
a fim de verificar eventual existência de quebra na obrigatoriedade da ordem cronológica de pagamentos.

Importante mencionar que, conforme consta no ato sentencial, a Autoridade Coatora não apresentou nenhum argumento capaz de desconstituir a conclusão já obtida por esse juízo em sede de cognição sumária, bem como cumpriu a determinação deste juízo, de forma que não houve pretensão resistida.

Diante de todo o narrado, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo singelo comporta ratificação.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – OMISSÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o, XXXIII, DA CF E À LEI N. 12.527/2011 – SEGURANÇA CONCEDIDA. De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Regulamentando esse artigo e, bem assim, o inciso
IIdo
§ 3o do art. 37 e o § 2o do art. 216 da Constituição Federal, foi editada, recentemente, a Lei no 12.527/2011, disciplinando o direito fundamental de acesso a informações públicas, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção. À teor da novel legislação, fere direito líquido e certo a omissão da autoridade pública em analisar pedido de fornecimento de informações e cópias de documentos públicos formulado pelo impetrante com vistas ao exercício de controle social dos gastos efetuados com dinheiro público. Hipótese em que deve ser concedida a segurança pleiteada, para que sejam fornecidas as fotocópias requeridas, diante do legítimo interesse do impetrante em sua obtenção e da inexistência de cunho sigiloso nos documentos perquiridos.

(TJ-MT - MS: 00406360620158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/09/2016)

Assim, presente o direito líquido e certo d
a
Impetrante em
ter acesso à informação solicitada
, de sorte que irretocável o
decisum
que concedeu a ordem para
determinar o fornecimento do relatório ao Município requerido.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023